Tribunal: STF
Processo: ARE 1127074
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução de título judicial. Reajuste de 28,86%. Compensação com reajustes anteriores. Súmula 672 e Súmula Vinculante 51 do STF. Adequação do título executivo à jurisprudência vinculante. Coisa julgada. Limites constitucionais. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário com agravo para reformar decisão que havia afastado a incidência da Súmula Vinculante 51 do STF, em sede de execução de título judicial, sem menção expressa à compensação do direito ao reajuste de 28,86% por outros reajustes.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de menção expressa à compensação no título executivo impede sua aplicação na fase de execução; e (ii) saber se  a aplicação da Súmula Vinculante 51 ofende a coisa julgada formada antes de sua edição.



     III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF, consolidada na Súmula 672 e na Súmula Vinculante 51, e reafirmada no RE 584.313 (RG), é no sentido de que o reajuste de 28,86% estende-se aos servidores civis, com compensação dos reajustes já recebidos, sendo obrigatória sua observância inclusive na execução.



    4. A omissão do título quanto à compensação não impede sua aplicação, pois a execução deve observar os limites constitucionais e a jurisprudência vinculante, sem que isso implique violação à coisa julgada.



    5. A alegação de ofensa reflexa à Constituição não prospera, pois a controvérsia envolve a inobservância de súmula vinculante, o que configura violação direta à Constituição, afastando a aplicação do tema 660.



    6. A jurisprudência do STJ não prevalece sobre a autoridade das súmulas vinculantes do STF, que decorrem de julgamento com repercussão geral e tratam de matéria constitucional.



    7. Inaplicável a Súmula 279 do STF, porquanto não houve reexame de fatos ou provas, mas apenas subsunção do direito à jurisprudência constitucional vinculante.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: Leis 8.622/1993 e 8.627/1993.



Jurisprudência relevante citada: Súmula 672 do STF, Súmula Vinculante 51 do STF, RE 584.313, tema 660, tema 476 do STJ, Súmula 279 do STF.